Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-13.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MAJORITÁRIA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DO MILITAR - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000140-13.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000114-83.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MAJORITÁRIA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DO MILITAR – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Júlio César Gomes dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter o representado, militar da reserva, nas fileiras da Polícia Militar de Militar Gerais. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, revisor, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento aos embargos, para reformar o acórdão embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra decisão do Tribunal Pleno, que negou provimento à representação ministerial, para manter a graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos. Extrai-se dos autos que o embargado foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos Autos n. 0052376-41.2013.4.01.0000, nas sanções do art. 317 do Código Penal (CP), às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa (Evento n. 1 - OUT2 - fls. 25/42 e OUT3 - fls. 01/21 dos autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000), e, nos Autos n. 0032119-92.2013.4.01.0000, nas sanções dos arts. 90 e 96, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93, combinados com o art. 69 do CP, às penas de 6 (seis) anos de detenção, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa (Evento 1 - OUT6 - fls. 15/33 e OUT7 - fls. 01/13 dos Autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sobrestado o feito em 19/10/2020 por ainda não ter-se verificado o trânsito em julgado das referidas ações penais que ensejaram o oferecimento da representação (Evento n. 15 dos autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000), em 17/05/2022 sobreveio aos autos a informação de que a condenação de 6 (seis) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, emanada dos autos do processo n. 0032119-92.2013. 4.01.0000, transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), respectivamente, nas datas de 18/11/2019 e 19/09/2020 (Evento 25 - DECSTJSTF1 - fls. 31 e DECSTJSTF2 - fls. 04 dos autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000), enquanto as reprimendas de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, até então aplicadas ao representado nos autos n. 0052376-41. 2013.4.01.0000, foram reformadas em sede de agravo em recurso especial e reduzidas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (Evento 26 - DECSTJSTF1 - fls. 01/03 dos autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000), operando-se o correspondente trânsito em julgado no STJ e no STF, respectivamente, nas datas de 26/10/2021 e 1º/04/2022 (Evento 26 - DECSTJSTF1 - fls. 16 e DECSTJSTF2 - fls. 08 dos Autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000). Diante das mencionadas condenações, o Ministério Público representou contra o militar, ora embargado, visando à decretação da perda de sua graduação. Em sessão ordinária do Pleno deste TJMMG, realizada no dia 19/10/2022 (Evento 57 dos autos n. 2000114-83.2020.9.13.0000), a representação foi julgada improcedente, por maioria de 4 votos a 3, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ficando vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino (Evento n. 59 dos autos correlatos). Inicialmente, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte alegou que o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão, minimizou “a gravidade da conduta perpetrada pelo então representado, levando em consideração, principalmente, ‘o transcurso de um lapso temporal de 20 anos’ desde o ocorrido, assim como a trajetória profissional por ele traçada após os fatos, chegando, inclusive, a mencionar que o ora embargado é ‘uma pessoa admirada tanto na sociedade civil como na caserna’ e que a perda de sua graduação, por se tratar de medida extrema, traria ‘consequências graves e desumanas’ e atingiria o seu ‘núcleo familiar e as pessoas de sua convivência, notadamente junto à PMMG e ao CBMMG’”. Ressaltou que não se pode negar que o embargado se envolveu “no escândalo de corrupção nacionalmente conhecido como ‘Máfia dos Sanguessugas’, uma das grandes vergonhas nacionais, através do qual acabou auferindo vultosas quantias em dinheiro em razão da propositura de emendas orçamentárias que favoreceram a referida organização criminosa, não podendo tal situação ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, principalmente quando o fundamento para a manutenção de sua graduação se pauta na concepção de que ele ‘tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 facilidade de comunicação com todos os ciclos hierárquicos e goza de credibilidade no seio da tropa’”. Asseverou que, embora o prolator do voto vencedor e os demais desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que os fatos em questão não repercutiram negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade, “é inegável que a conduta perpetrada pelo então representado, na condição de parlamentar, jamais será esquecida, até porque continua a ser veiculada na mídia, refletindo na população a impunidade e a ideia de que o Poder Judiciário Militar, mesmo ciente da gravidade do crime cometido por um policial militar, preferiu mantê-lo nas fileiras da PMMG, quase que anuindo aos atos criminosos por ele cometidos, simplesmente por o considerarem uma ‘pessoa admirada’ e, ao que parece, merecedora de prestígio”. Aduziu que, para se manter viva, a Justiça Militar Estadual necessita “entregar o que anseia a sociedade, precisamente, a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente ‘punido’ no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera, principalmente em circunstância tão vexatória como a narrada na representação”. Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada totalmente procedente a representação nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos. Intimada, a defesa do embargado apresentou resposta aos embargos opostos pelo Ministério Público (Evento 7). Disse, inicialmente, que o embargante se ateve apenas aos fatos que ensejaram a condenação do recorrido para pedir a sua exclusão da Corporação, alegando ainda que, por ser uma figura pública, o embargado merecia uma punição mais grave. Ressaltou que o recorrido sempre foi um militar exemplar, cumpridor de ordens e deveres, com uma ficha funcional impecável, sem nenhum registro sequer que pudesse desabonar sua conduta profissional. Ressaltou, ainda, que o ora embargado é possuidor de uma ficha regada a notas meritórias e elogios, tendo sido reformado no ótimo comportamento (designação própria da época), ou A+50 na designação atual. Afirmou que não há nos autos qualquer prova de que os crimes geraram repercussão interna ou externa com o nome da Instituição e que os documentos anexos aos autos comprovaram que houve apenas repercussão na vida pessoal do embargado. Asseverou que não há que se falar em repercussão junto à tropa ou à sociedade que tenha denegrido o nome da Instituição Militar, pois o ocorrido consistiu em um fato isolado decorrente de sua atividade política, com repercussões tão somente na esfera parlamentar. Disse que o embargado foi eleito vereador, nesta Capital, e, posteriormente, eleito e reeleito deputado federal, em clara demonstração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de que os fatos pelos quais respondeu foram isolados e não macularam sua imagem e a da Corporação militar. Ressaltou que o processo de perda de graduação não tem como finalidade a rediscussão de fatos pretéritos; entretanto ponderou que o ora embargado foi absolvido de diversas ações judiciais idênticas àquelas que ensejaram o processo de perda de sua graduação e que, por esta razão, tais condenações serão objeto de revisão criminal no campo e no tempo próprio. Reiterou que o embargado não delinquiu nem antes, nem depois dos fatos pelos quais restou condenado; que sua condenação foi um fato isolado em sua vida; que tem boa conduta pessoal e profissional; e que tem excelente extrato de registro funcional, razões estas que viabilizam a manutenção do recorrido nas fileiras da Corporação. Salientou que o embargado não tem personalidade voltada para a criminalidade; que os fatos a ele imputados foram isolados em sua vida pregressa; e que houve nítido realinhamento de sua conduta, buscando ter um comportamento meritoso, em prol da Corporação, o que pode ser comprovado por suas ações após a condenação. Ao final, requereu a improcedência do presente recurso, para que seja mantido o v. acórdão em sua integralidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o embargado foi condenado, na Ação Penal n. 0052376-41.2013.4.01.0000/MT – TRF-1, a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, como incurso no art. 317 do Código Penal (corrução passiva), por haver, na condição de deputado federal eleito por Minas Gerais, recebido vantagem indevida, paga em virtude de atuação na proposição de emendas parlamentares, em benefício da organização criminosa denominada “Máfia dos Sanguessugas”, no superfaturamento de ambulâncias para municípios do Estado de Minas Gerais. Consta, ainda, que, após recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, sua pena foi diminuída para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e substituída por prestação de serviços. Já na Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000 – TRF-1, o embargado foi condenado a 6 (seis) anos de detenção, pela prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93, em concurso material, mediante conluio prévio com outros deputados federais e com a família Vedoin/Grupo Planan, que operavam a Máfia das Ambulâncias, em prejuízo ao erário público. Em virtude desses fatos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs a Representação n. 2000114-83.2020.9.13.0000, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 requerendo a perda de graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos, ora embargado. Naquela ocasião, os membros deste Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, julgaram improcedente a representação ministerial, para manter, nas fileiras da PMMG, o Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente a representação, para decretar a perda da graduação do ora embargado. Em razão da divergência inaugurada pelo desembargador revisor Rúbio Paulino Coelho, este tornou-se relator para o acórdão. Veja-se, por oportuno, a ementa do acórdão que se deseja reformar: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO TRANSITADA EM JULGADO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – REALINHAMENTO DE CONDUTA – BONS REGISTROS FUNCIONAIS – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. - O Extrato de Registros Funcionais do representado é muito bom, não tem punições disciplinares; o representado estava no conceito A+50. - A conduta posterior do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. - Justificada a rejeição desta representação, uma vez que o representado realinhou a sua conduta e merece uma derradeira oportunidade. Além do mais, já foi exemplarmente punido com as condenações impostas junto ao TRF-1. - Representação julgada improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) Da profícua análise das alegações do Ministério Público, ora embargante, verifica-se que o pedido de reforma do acórdão objurgado se ampara na reprovabilidade da conduta pela qual o embargado foi condenado. Verifica-se, ainda, que o objetivo do Ministério Público é obter uma nova condenação para o embargado, o que, por óbvio, não se pode aceitar, dada a específica via do processo de perda da graduação. O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso e se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da Instituição Militar. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre tratada com a devida rigidez. No presente caso não foi diferente. Este e. Tribunal, ao decidir pela manutenção do representado nas fileiras da Corporação, não anuiu aos atos por ele cometidos nem “buscou passar uma borracha” em tudo o que aconteceu e deu origem à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenação. Se assim fosse, esta e. Corte jamais poderia ter decidido pela permanência, nas fileiras da PMMG, de qualquer militar condenado, sob risco de concordar com as condutas por ele praticadas. Aliás, se assim fosse, não haveria razão da própria existência da ação originária de perda da graduação. Na verdade, ao julgar uma representação para perda da graduação, o magistrado deve analisar, como peça fundamental do processo, o realinhamento, ou não, da conduta do representado. Deve analisar, também, a vida funcional antes e, sobretudo, após o fato delituoso. Todos esses pontos foram devidamente sopesados no voto condutor do acórdão. Observe-se: [...] O processo de perda da graduação não tem como finalidade discutir o mérito das sentenças condenatórias transitadas em julgado, mas, sim, tem o objetivo de analisar se a conduta praticada inviabiliza a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Para isso, deve-se analisar o comportamento do militar após o fato, a sua ficha funcional e outras informações oriundas da caserna. Pelo que verifico nos autos, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado é muito bom, não tem punições disciplinares, e o militar estava no conceito A+50. Em aproximadamente 11 (onze) anos de efetivos serviços prestados à PMMG, o representado nada teve que desabonasse a sua conduta. Foi eleito deputado federal com aproximadamente 217 mil votos e, a partir de então, se envolveu com um grupo de empresários da Empresa Planan e, em conluio com outros deputados federais, participou do escândalo que ficou conhecido como a “Máfia dos Sanguessugas”. Estes fatos ocorreram em 2002, em um momento em que o representado havia-se afastado definitivamente das fileiras da PMMG, para exercer atividade parlamentar, de natureza civil, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O representado exerceu, a partir de então, o cargo de deputado federal de 1999 a 2007, foi vereador em Belo Horizonte no período de 2009 a 2012 e se elegeu deputado estadual no período de 2012 a 2019. Durante esse período, dedicou a sua vida em prol da PMMG e do CBMMG, tendo, entre inúmeros outros feitos, destinado, através de emendas parlamentares: [...] Além disso, atuou em defesa do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) evitando a sua fusão com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e fez a revitalização dos Vestiários e Intendência do 50º BPM (Montes Claros). Também recebeu referências elogiosas das seguintes autoridades: - Cel PM Veterano Marco Antônio Badaró Bianchini (ex-comandante-geral da PMMG); - Cel PM Veterano André Agostinho Leão de Oliveira (ex-chefe do Estado-Maior da PMMG); - Cel PM Veterano Marco Antônio Bicalho (ex-chefe do Estado-maior da PMMG); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Durval Ângelo; - Deputado estadual João Lúcio Magalhães Rifano. A conduta posterior do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. No presente caso, temos, outrora, fatos graves ocorridos em 2002. Mas constatamos também que foram fatos isolados na vida do representado, que se dedicou, a partir de então, às instituições militares estaduais, com afinco, determinação e excelentes contribuições na sua área de atuação na seara política, demonstrando, de forma clara, a sua vontade de realinhar a sua conduta, levantar a cabeça e seguir em frente. Trata-se de uma pessoa admirada tanto na sociedade civil como na caserna. Tem facilidade de comunicação com todos os ciclos hierárquicos e goza de credibilidade no seio da tropa. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Neste sentido, o representado soube aproveitar sua trajetória política e construiu um legado de fortalecimento tanto da PMMG quanto do CBMMG. Em meu modesto entendimento, o representado já foi exemplarmente punido com as condenações impostas junto ao TRF-1. Não considero justo, após o transcurso de um lapso temporal de 20 anos, penalizar o representado com a perda de sua graduação, por considerar esta uma medida extrema, que certamente irá trazer consequências graves e desumanas, atingindo o seu próprio núcleo familiar e pessoas de sua convivência, notadamente junto à PMMG e ao CBMMG. [...] Como se verifica do excerto acima, os fatos ocorreram há mais de vinte anos. Ademais, é importante ressaltar que o representado ingressou na Corporação no ano 1988, indo para a reserva em 1999, com apenas 11 anos de serviços prestados na ativa da Corporação. Desse modo, este magistrado entende que um militar com tanto tempo nos quadros da reserva, que já realinhou sua conduta após as condenações, se encontrando, inclusive, no conceito máximo positivo (A+50), conforme se verifica de seu Extrato de Registros Funcionais (Evento 37), merece permanecer nas fileiras da PMMG. Por fim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que com razão a defesa ao afirmar que as reprimendas aplicadas a ele – embargado –, dentro das ações penais transitadas em julgado, já foram rigorosas e suficientes como punição, uma vez que os delitos praticados se deram em decorrência de suas outras atribuições e não por exercício da atividade militar. Nesses termos e considerando que não há elementos novos no processo hábeis a ensejar a modificação do v. acórdão embargado, entendo que resta infrutífera a rediscussão desta matéria por meio dos presentes embargos em ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa forma, mantenho meu voto no sentido de que o ora embargante deve permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do acórdão proferido nos autos do Processo de Representação para Perda de Graduação n. 2000114-83.2020.9.13.0000, o qual, por maioria de votos, julgou improcedente a representação ministerial, para manter a graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos, ora embargado. Considerando que não há elementos novos, no processo, hábeis a ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, voto pelo acolhimento dos presentes embargos, com base nos próprios termos do voto que proferi quando do julgamento da representação para perda de graduação, o qual, com a devida vênia dos e. magistrados integrantes desta Corte, transcrevo abaixo: [...] Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do militar da reserva CB PM Júlio César Gomes dos Santos, em vista de sua condenação criminal, nos autos da Ação Penal n. 0052376-41.2013.4.01.0000, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, pela prática do delito do art. 317 (corrupção passiva) do Código Penal (CP) e, nos autos da Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000, à pena de 6 anos de detenção, pela prática dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/93, em razão do seu envolvimento com organização criminosa denominada “Máfia dos Sanguessugas”. Inicialmente, no intuito de explicitar a dimensão do esquema criminoso do qual participava o representado e o prejuízo causado ao erário, mister se faz rememorarmos o escândalo de corrupção que veio à tona no ano de 2006. De acordo com as investigações realizadas, foram utilizados R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) do orçamento da União na compra de ambulâncias superfaturadas. Segundo as investigações da Polícia Federal, a quadrilha, liderada pelos empresários Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin, sócios da empresa Planam, fraudava processos licitatórios para a aquisição de unidades móveis de saúde (ambulâncias), cujos preços eram superfaturados em até 110%. O esquema criminoso, em síntese, consistia no recebimento, pelos Municípios, de recursos da União – via “emendas parlamentares” –, que eram direcionados à aquisição de ambulâncias superfaturadas. Para o êxito da empreitada criminosa, os líderes da quadrilha captavam agentes e colaboradores dos mais altos postos dos poderes Executivo e Legislativo. De acordo com as investigações, mais de 600 municípios brasileiros e mais de uma centena de parlamentares, dentre os quais o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 representado, participaram do esquema fraudulento, que, por mais de 5 anos, desviou recursos da União destinados à área de saúde. Transcrevo parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (Processo n. 0052376-41.2013.4.01.0000), na qual há descrição, de forma detalhada, da participação do representado na organização criminosa (Evento 1 – OUT2, fls. 5/17): [...] JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, associou-se de forma estável e permanente com o propósito de praticar crimes, bem como solicitou e recebeu, para si, direta e indiretamente, em razão da função parlamentar, vantagem indevida e, ainda, ocultou e dissimulou a natureza, origem e localização de valores provenientes de crime praticado por organização criminosa e contra a Administração Pública. [...] Constam do presente caderno informativo contundentes provas da associação do denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS com a organização criminosa desarticulada pela denominada “Operação Sanguessuga”. Como integrante dessa quadrilha, especializada na apropriação de recursos públicos preponderantemente originários de emendas parlamentares direcionadas para a área da saúde, mediante superfaturamento de preços e/ou inexecução parcial dos ajustes, decorrentes da manipulação de certames licitatórios destinados à aquisição de unidades móveis de saúde em diversos municípios brasileiros, cabia ao denunciado, na condição de deputado federal, propor emendas parlamentares ao orçamento geral da União, com vistas a obter e direcionar as verbas necessárias à realização da fraude. Nesse passo, cumpre proceder a uma análise geral do modus operandi adotado pela organização criminosa, e após enfatizar a conduta do denunciado, essencial à garantia de sucesso da atividade criminosa. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA As investigações estrearam a partir de expediente oriundo da Procuradoria da República do Acre, atinente a procedimento licitatório supostamente fraudado, ocorrido no município de Rio Branco em 2001, para a aquisição de unidade móvel de saúde, tendo por vencedora empresa sediada em Cuiabá/MT. Com alicerce nesses elementos, instaurou-se nesta unidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o procedimento administrativo n. 276/2002, no bojo do qual se averiguou a existência de um grupo empresarial que se ocupava de arrebatar recursos federais, mediante preparação de certames licitatórios forjados e previamente direcionados a suas empresas. Face à magnitude e complexidade do esquema, foram instaurados cerca de 70 inquéritos policiais, com interceptações telefônicas e outras diligências que, ao final, eclodiram na conhecida “operação Sanguessuga”. Com ela, desbaratou-se uma elaborada organização criminosa, com agentes e colaboradores infiltrados em altos postos dos Poderes Executivo e Legislativo de todas as esferas da federação, que agia de forma a desviar recursos da União destinados à área da saúde, controlando todas as etapas, seja política ou burocrática, da obtenção, liberação e aplicação dessas verbas. Com uma tal estrutura, o grupo triunfou da drenagem de numerário público, ininterruptamente, durante os anos de 2000 a 2006. FASES DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 As investigações realizadas desde 2002 e a análise da documentação apreendida em poder dos principais operadores do esquema permitiram compreender o modus operandi adotado pelo grupo empresarial para a prática sobretudo de crimes de fraude a licitações, contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro em todas as Unidades da Federação, possivelmente com a exceção apenas do Estado do Amazonas. Da análise da trajetória percorrida pelos recursos públicos fraudulentamente amealhados pela quadrilha, depreende-se que o esquema para tanto concebido perpetuou de forma linear por mais de cinco anos. Durante referido lapso temporal foram aplicadas semelhantes fraudes, cujo “trâmite” segmenta-se em cinco fases distintas, a saber: O esquema funcionava em um primeiro momento junto aos Prefeitos, os quais eram contactados por um determinado membro da quadrilha, azo em que indagavam aos Chefes do Poder Executivo Municipal quanto ao interesse em adquirir uma unidade móvel de saúde sem que fosse necessário se submeter as agruras dos trâmites “normais”. Para tanto, a quadrilha oferecia “serviços” para forjar e dirigir licitações fraudulentas em que venceriam uma das empresas ligadas ao grupo criminoso. Com a anuência do prefeito, tem início, então, a segunda fase: a obtenção de recursos. Então, acordava-se a confecção de emendas parlamentares ao orçamento geral da União, com vistas à destinação de verbas para aquisição, por Municípios e entidades diversas, de unidades móveis de saúde. Tais verbas eram direcionadas aos Municípios, e, em alguns casos, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), previamente determinados pela quadrilha. Nesta etapa, a organização criminosa contou com a participação de dezenas de parlamentares federais e respectivos assessores, dentre os quais o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, então deputado federal. A terceira fase correspondia à execução orçamentária, quando eram confeccionados os pré-projetos e projetos que, ao final, redundavam na formalização dos convênios com Municípios, autorizando a efetiva descentralização dos recursos federais. Celebrado o convênio, inaugura-se a quarta fase, a qual se desenvolveu no âmbito municipal. Nesta etapa, eram maquinados arremedos de licitação, totalmente manipulados para, a míngua de competitividade, assegurar-se a celebração dos contratos com as empresas do grupo. Para tanto, ocorria, amiúde, de fracionar-se o objeto do contrato, possibilitando o emprego da modalidade carta-convite. A mais-valia era potencializada mediante superfaturamentos de preços e inexecução parcial do ajuste. Na quinta e última fase, a “receita” oriunda do exercício organizado da atividade criminosa era distribuída entre os empresários, lobistas e agentes públicos que, de certa forma, contribuíram para o êxito dos negócios ilícitos. Com esse método, a quadrilha logrou fornecer mais de 1.000 (mil) unidades móveis de saúde, ao preço médio de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), movimentando recursos federais da ordem de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), apenas neste específico segmento das suas atividades. NÚCLEOS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM REFERÊNCIA [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O quarto núcleo era o braço político da organização. É o ramo ao qual se agregam o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS. A base política desses parlamentares era composta, assim, por empresários dispostos a sustenta-los com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Para tal desiderato, a facção contava com pessoas incumbidas exclusivamente de receber os recursos desviados, depositá-los em suas contas bancárias, sacá-los, reciclá-los e entregá-los aos parlamentares e seus assessores, de forma a dificultar a identificação da origem espúria da riqueza. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS Conforme apurado no Inquérito Policial, a organização criminosa contou com um núcleo parlamentar indispensável para a consecução de verbas destinadas às prefeituras e às OCIP’s envolvidas, possibilitando, assim, a tais entes, adquirirem de forma superfaturada as unidades móveis da PLANAN e outras empresas de fachada. Exatamente neste núcleo parlamentar que figurou o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS. Pois bem. As investigações demonstraram que o denunciado associou-se de forma estável e permanente à organização criminosa em tela, cabendo-lhe a apresentação de emendas parlamentares direcionadas a abastecer os cofres da quadrilha. Restou apurado que, a despeito da apresentação de emendas orçamentárias ser atividade parlamentar lícita, o denunciado privilegiou proposições destinadas à aquisição de unidades móveis de saúde, a fim de beneficiar a si mesmo e aos demais integrantes da organização criminosa a que pertencia. É patente que a prática desses atos deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, tais como impessoalidade e moralidade. A corroborar com essa assertiva, declaração do co-réu Luiz Antônio Trevisan Vedoin, que confirmou a participação do ora denunciado, informando que todas as tratativas relacionadas ao direcionamento das emendas do ex-deputado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS se deram com o próprio parlamentar. Por este acordo, o então parlamentar receberia 10% (dez por cento) do valor das emendas direcionadas para a área da saúde (fls. 928/932). Ainda segundo Luiz Vedoin, a consumação da proposta teria ocorrido já em 2003, consoante informa às fls. 928/932. Naquele ano, efetuou transferência “on line” para três contas bancárias do denunciado. Assegurou, ainda, que fez um adiantamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao réu e, em 2004, fez três outros pagamentos em espécie, sendo que o primeiro ocorreu em 25.07.2004, no valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), e os outros dois ocorreram em 05.08.2004, no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) cada um. Às fls. 966/980. Forma juntados documentos que comprovam que o réu recebeu diversos valores de empresas comandadas por Luiz Antônio Vedoin, enquanto que às fls. 965, nota-se a existência de documento relativamente à transferência de valores realizados a pedido de Cabo Júlio, para a empresa MERCOSUL DIESEL LTDA, consoante declarou Luiz Antônio (fls. 1023/1025). Em Auto de Qualificação e Interrogatório, prestado às fls. 10399/1042, Cabo Júlio, no intuito de dissimular o recebimento destes valores, declara que recebeu, no ano de 2002 (fase pré e pós eleitoral), diversos valores, cuja quantia se situa por volta de R$ 120.000,00, todavia confirma que não os declarou à Justiça Eleitoral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Esses valores, recebidos de empresas do Grupo Planan, que referem-se à comissão do ex- Deputado Cabo Júlio estão devidamente demonstrados na tabela abaixo: DATA VALOR FLS. Do IPL 09.07.2002 R$ 10.000,00 966 10.07.2002 R$ 15.000,00 967 E 503 13.08.2002 R$ 30.000,00 968 e 503 20.08.2002 R$ 20.000,00 969 03.09.2002 R$ 5.000,00 970 11.09.2002 R$ 5.000,00 971 18.09.2002 R$ 5.000,00 972 19.09.2002 R$ 10.000,00 973 25.09.2002 R$ 8.000,00 974 04.10.2002 R$ 10.000,00 975 10.10.2002 R$ 8.000,00 976 17.10.2002 R$ 5.000,00 977 06.11.2002 R$ 5.000,00 978 16.05.2002 R$ 5.000,00 979 15/12/03 R$ 50.000,00 980 15/01/04 R$ 50.000,00 980 TOTAL R$ 241.000,00 Tais depósitos além de serem confirmados por DARCI VEDOIN, por ocasião de seu reinterrogatório na 2ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (fls. 10225/1026), também foram indicados como pagamento de comissão ao ex-Deputado Federal Cabo Júlio. Ressalte-se as declarações do assessor do ex-parlamentar MARCOS DE FREITAS MATTOS (fls. 899/901), segundo o qual Luiz Antônio e Darci Vedoin frequentavam o gabinete do ex-deputado Cabo Júlio. Tal afirmação foi inclusive confirmada pelo denunciado Cabo Júlio em depoimento prestado às fls. 607/608 [...]. Saliente-se, ainda, as declarações do prefeito JOSÉ BRAZ, do município de Muriaé/MG (fls. 974/948), que relata a indignação do então deputado Cabo Júlio ao descobrir que uma emenda que ele propusera no ano de 2004, para compra de equipamentos, fora destinada à aquisição de aparelho de ultra-sonografia, fato que o levou a retirar a emenda, visto que a mesma deveria ser destinado para compra de ambulâncias. Não por acaso, consoante fls. 916/919, as empresas do Grupo Planam venceram os procedimentos licitatórios dos seguintes Municípios, o que se coaduna com os processos de emendas parlamentares apresentados pelo denunciado Cabo Júlio juntado às fls. 202: MUNICÍPIO CONVÊNIOS GRUPO VENCEDOR Antônio Dias/MG 1897/2003 GRUPO PLANAN Belo Oriente/MG 3237/2002 e 773/2003 GRUPO PLANAN Conceição de Ipanema/MG 506/2003 GRUPO PLANAN Delta/MG 1766/2003 GRUPO PLANAN Piumhi/MG 1081/2003 GRUPO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PLANAN São José do Mantomento/MG 1703/2003 GRUPO PLANAN Além Paraíba/MG 1636/2003 GRUPO PLANAN Delta/MG 1689/2002 GRUPO PLANAN Ibiracatu/MG 1616/2002 GRUPO PLANAN Limeira do Oeste/MG 1615/2002 GRUPO PLANAN Novo Cruzeiro/MG 1682/2002 GRUPO PLANAN Periquito/MG 1861/2002 GRUPO PLANAN São Geraldo do Baixo/MG 1857/2002 GRUPO PLANAN Tombos/MG 702/2003 GRUPO PLANAN O denunciado Cabo Júlio, não só tinha conhecimento total do esquema de fraude a licitações, como também utilizou a empresa MERCOSUL DIESEL LTDA para o recebimento dos valores pagos a título de propina pelo direcionamento das emendas. Tal mecanismo tinha como escopo disfarçar a titularidade, dificultar a localização e ocultar a movimentação dos valores recebidos. [...] Outrossim, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão nas empresas Planam e Klass foram encontrados: a) consultas realizadas no sistema SIAFI e a impressão de ordens bancárias em nome do denunciado Cabo Júlio (fls. 690); b) uma agenda telefônica arrecadada na sala da Sra. Cléa contendo diversos números de telefones de parlamentares, a exemplo do denunciado Cabo Júlio (fls. 696). Ademais, convém destacar que as emendas propostas passavam pelo crivo do denunciado, sendo por ele assinadas e, posteriormente, encaminhadas ao Ministério da Saúde para os demais trâmites burocráticos. A organização criminosa e o seu alto poder de corrupção e influência, permitia ao denunciado o cometimento de várias espécies de crimes, que vão desde o de formação de quadrilha (art. 288 CP), passando pelo de corrupção passiva (art. 317 CP) e lavagem de capitais (Lei 9.613/98). Os elementos coligidos aos autos demonstram a magnitude da organização em comento, fazendo do denunciado um elemento permanente desse grupo, que tinha o escopo a prática de diversos crimes, com diversos níveis de organização e participação ativa de cada um de seus integrantes. Conquanto a apresentação e o acompanhamento de emendas orçamentárias, bem como a sugestão de destinação das respectivas verbas sejam atividades parlamentares lícitas, não se pode olvidar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS divorciou-se do interesse público que haveria de presidir suas decisões, atuando com o fim de beneficiar a si mesmo e aos demais integrantes da organização criminosa a que pertencia. É de ofuscante obviedade que a prática desses atos deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, a exemplo dos de impessoalidade e moralidade. [...] Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face de JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 288 e 317, § 1º (por dezesseis vezes), ambos do Código Penal e artigo 1º, incisos V, § 4º da Lei n. 9.613/98, aplicando-lhe as penas em que haja incorrido cumulativamente, consoante ao que estabelece o artigo 69 do Código Penal, [...] [...] Apresentadas as situações fáticas/jurídicas acima, passo à análise do processo propriamente dito. A representação para perda de graduação tem como finalidade resguardar os interesses da sociedade, rompendo os vínculos entre a Instituição Militar e aqueles militares que não ostentam condições de desempenhar de maneira adequada a sua missão. Ela traduz a possibilidade de que a manutenção ou não do representado nas fileiras da Corporação seja apreciada sob um espectro mais amplo e abrangente do que a particular conduta delituosa por ele perpetrada. O extrato de registro funcional do representado (Evento 39 – EXTRATO2) não possui elementos suficientes a embasar a sua exclusão. Nele há informação de que o representado se encontra na situação funcional de “RESERVA CARGO ELETIVO”. Há menção de que o representado é detentor do conceito “A 50” e possui 7 notas meritórias, 10 elogios individuais e 1 dispensa de serviço, sendo o último registro datado de 15/06/1997. Todavia o delito praticado pelo representado, corrupção passiva, por si só, é ato que ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição policial militar. Agrava-se a situação quando a conduta delituosa é praticada de forma reiterada. O representado foi eleito pelo voto de parte dos integrantes das Corporações Militares do Estado de Minas Gerais para representar e defender os interesses da categoria no Congresso Nacional. Entretanto, nos termos da denúncia do processo criminal que deu ensejo à presente representação, quando do exercício do cargo eletivo de deputado federal, o representado utilizou-se das suas funções para obter vantagem indevida para si e para grupo criminoso, em detrimento dos cofres públicos e, via de consequência, de toda a coletividade. Há que se ressaltar que o representado é identificado no meio político, bem como junto à sociedade, como “Cabo Júlio”, havendo, deste modo, de forma irrefutável, a associação de sua pessoa à instituição militar. Tal fato pode ser verificado nos trechos da denúncia, acima transcrita, na qual, em diversos momentos, há referência ao representado como “Cabo Júlio”. Por esse motivo, não deve prosperar a tese defensiva, no sentido que os atos por ele praticados no exercício do cargo de deputado federal não ensejaram repercussão negativa, interna ou externa, em relação à Instituição Militar. Nesta Corte castrense, é firme o posicionamento no sentido de se excluir dos quadros das Corporações militares os agentes, da ativa ou da reserva, que tenham praticado este tipo de delito. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800085- 05.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001704-02.2015.9.13.0002; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 20/05/2019. PJe: 31/05/2019. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS POR OFICIAIS DA PMMG SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO – O BRASIL OCUPOU, EM 2017, A 96ª POSIÇÃO NO ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE CORRUPÇÃO (IPC), ELABORADO PELA ORGANIZAÇÃO TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, O QUE REVELA A NECESSIDADE DE COMBATE FIRME À CORRUPÇÃO – ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS NO REGISTRO FUNCIONAL DO REPRESENTADO, APÓS O FATO QUE ACARRETOU EM SUA CONDENAÇÃO CRIMINAL, NÃO CONSTITUEM SITUAÇÃO RELEVANTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. . REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800024-47.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 10/09/2018. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO (ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – MÉRITO – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA NA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800023- 62.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 12/09/2018. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – REPRESENTADO JÁ DEMITIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO – AÇÕES CRIMINOSAS CUIDADOSAMENTE PLANEJADAS E PRATICADAS REITERADAMENTE – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA JUNTO À POPULAÇÃO E À INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. - Em que pese o representado não mais pertencer aos quadros da Corporação Militar, por ter sido dela excluído por decisão administrativa, tal fato não afasta a propositura da ação de representação, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa e penal. Por tal motivo, afasta-se a preliminar de perda do objeto desta ação, arguida pela defesa. - Militar que, em conjunto com outros militares, pratica vários crimes, por diversas vezes, e é por eles condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado, ofende a honra e o decoro da classe. - Ação que se julga procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800032- 24.2018.9.13.0000; Relator: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 10/09/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Neste contexto, cabe trazer à baila as lições de um dos mais importantes teóricos do Direito contemporâneo, cujos ensinamentos, acolhidos em várias partes do mundo, encontra ecos profundos no sistema processual brasileiro vigente. Refiro-me a Ronald Dworkin, o célebre professor norte-americano que fez do conceito de integridade um dos elementos basilares da estruturação do Direito. Segundo Dworkin, o juiz, ao decidir sobre o caso concreto, age como se fosse um autor literário que estivesse a escrever um romance em cadeia, vale dizer, um romance escrito por vários autores, que, sucessivamente, assumissem a função de dar continuidade, da melhor maneira possível, à história que fora escrita pelos autores que os precederam. Assim, seu dever mais basilar e fundamental seria manter a coerência para com os capítulos antecedentes, desenvolvendo a história para o futuro. Nessa concepção, o juiz-autor tem a responsabilidade de não se desvincular do que foi proposto anteriormente pelos seus pares e de propor a melhor continuação possível para aquela história, de modo que o leitor possa, ao final, perceber um tal nível de coerência e coesão no texto, que nem sequer perceba a modificação dos autores. Ou, em suas próprias palavras: Deve tentar criar o melhor romance possível como se fosse obra de um único autor, e não, como na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes. (DWORKIN. Ronald. O império do direito. Martins Fontes, 2007, p. 276) O Direito, assim, é visto por Dworkin como uma manifestação de integridade social, ou seja, os juízes não devem decidir de modo aleatório, nem tampouco com base em convicções pessoais e desconexas da realidade sóciopolítica. Suas decisões devem sempre buscar parâmetro na análise dos posicionamentos jurídicos pretéritos e dos objetivos sociais a serem alcançados. Assim, distanciando-se de fundamentos morais ou naturais para a validade das normas jurídicas, o autor estadunidense confere aos atores jurídicos, entre os quais figuram os juízes, a enorme responsabilidade pela construção paulatina e coerente do Direito ao longo da história. Ademais, há que se considerar, ainda, que a gravidade concreta do delito praticado pelo representado, em relação aos precedentes citados, é infinitamente maior, considerando-se o montante de recursos públicos desviados pelo grupo criminoso e, principalmente, o mal acarretado a toda a população, notadamente, a mais carente, uma vez que os valores desviados pelo grupo criminoso a que o representado se associou eram provenientes do Ministério da Saúde. Assim, pela elevadíssima reprovabilidade da conduta do representado, entendo que o seu conceito funcional, os feitos por ele realizados no exercício dos cargos eletivos que exerceu, as condecorações e honrarias com as quais foi agraciado, bem como as declarações firmadas em seu favor não são hábeis o suficiente para justificar a manutenção da sua graduação. [...] Com essas considerações, dou provimento aos presentes embargos, para reformar o r. acórdão proferido nos autos do Processo de Representação para Perda de Graduação n. 2000114-83.2020.9.13.0000 e, via de consequência, decretar a perda da graduação do representado, militar da reserva, Júlio César Gomes dos Santos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, mantenho o entendimento proferido quando do julgamento anterior no sentido de que a gravidade do crime praticado e a repercussão nacional do fato incompatibiliza o representado de permanecer nas fileiras da corporação. Cabe observar que a perda de graduação que ora nos ocupa a atenção desafia um julgamento ético sobre a conduta do representado, bem como sobre a vinculação do mesmo com a instituição militar. Não se trata de um julgamento sobre a aplicação da pena acessória prevista no Código Penal Militar. O representado foi condenado na Justiça comum, por crime comum. Neste cenário, não cabe considerar se o representado foi suficientemente punido com a condenação criminal proferida em seu desfavor. Não estamos tratando de punição extra ao representado, mas de preservação dos valores fundamentais da instituição militar a que o mesmo se encontra vinculado. Certamente, a causa de pedir da presente representação é manifestamente violadora dos valores mais caros à Polícia Militar de Minas Gerais. A gravidade dos fatos que fundamentam a condenação indica a necessidade de preservarem-se os valores institucionais ofendidos por meio da decretação da perda da graduação, o que esta e. Corte vem reiteradamente reconhecendo. Como bem ressaltou o eminente desembargador Fernando Armando, a única decisão deste Tribunal que se mostra coerente com a sua trajetória de preservação dos valores institucionais é a decretação da perda da graduação que ora é pleiteada. A oportunidade de julgar este caso concreto tem o significado relevante de nos confrontar com a nossa própria história. Portanto, acompanhando as razões e o voto divergente proferido pelo excelentíssimo desembargador Fernando Armando Ribeiro, dou provimento ao presente recurso, para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Pedindo vênia ao relator, acompanho a divergência, para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator